Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. VALOR DE CADA PARCELA EFETIVAMENTE RECEBIDA.
1. A revogação ou a renúncia do mandato trata-se de direito protestativo que pode ser exercido de forma unilateral, tanto para o mandante quanto para a mandatário. Assim, é nula clausula contratual de contrato de serviços de honorários advocatícios que dispõe sobre a irrevogabilidade ou irretratabilidade do mandato.
2. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que quando as partes adotarem cláusula “quota litis”, ou seja, percentual sobre o êxito obtido, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia. A participação do advogado em bens do cliente apenas é admitida de forma excepcional.
3. Não é cabível a fixação de juros com capitalização mensal em negócio jurídico de mútuo previsto em contrato de prestação de serviços advocatícios.
4. É nula a imposição, por cláusula em contrato de serviços advocatícios, da necessidade de anuência dos patronos para venda de bens.
5. O Poder Judiciário não deve intervir no percentual dos honorários advocatícios contratuais pactuados livremente entre as partes, em razão dos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade.
6. A revogação do mandato por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, conforme dispõe o Código de Ética e Disciplina da OAB.
7. Não encerrado o processo de inventário para o qual o advogado foi contratado, não há como pretender o integral pagamentos dos honorários advocatícios contratuais, mormente quando considerado que a maior parte dos bens a inventariar ainda não foram desembaraçados e que ainda há pendência quanto a quitação das dívidas do espólio. Os honorários devem ser fixados, por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
8. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido parcialmente e que, mesmo assim, possibilitou proveito econômico positivo as partes contratantes, é razoável que arbitramento judicial leve em consideração a alíquota estipulada contratualmente entre partes, mas que este percentual incida somente em 50 % do valor referente a venda de bem na qual atuação dos patronos foi determinante para se concretizar.
9. Em vista do desacolhimento de parte substancial do pedido autoral, não há falar em sucumbência mínima das Autoras, restando afastada a aplicabilidade do parágrafo único do art. 86, do CPC.
10. O arbitramento imposto na sentença está atrelado ao recebimento de valores pelas autoras, os quais estão ocorrendo de forma parcelada. Nesse contexto, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados a partir de cada parcela efetivamente recebida pelas autoras, conforme se extrai do teor do artigo 397, do Código Civil.
11. Apelação das requerentes conhecida e parcialmente provida. Apelação dos requeridos conhecida e desprovida.